Tribunal: TJMT
Processo: 1001917-10.2021.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001917-10.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[WALTER TRABACHIN JUNIOR - CPF: 688.975.881-15 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), PRIME SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 17.710.907/0001-47 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento negou provimento ao Recurso e majorou a verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC/2015).
.

O embargante insurge-se contra o
decisum
reiterando os argumentos de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, alegando que há contradição nesse ponto.

Reproduz também a arguição de ausência de assinatura no contrato principal e diz que a majoração da verba honorária foi excessiva.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante insurge-se contra o decisum reiterando os argumentos de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, alegando que há contradição nesse ponto.

Reproduz também a arguição de ausência de assinatura no contrato principal e diz que a majoração da verba honorária foi excessiva.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados nos autos foram minuciosamente analisados, e expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento dos embargantes. Confira-se:

“O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, sem que tivesse sequer sido intimado para se manifestar a respeito das provas que pretendia produzir, no entanto, o que diz pretender atestar (excesso na execução) poderia ter sido demonstrado já na propositura da Ação, com demonstrativo de cálculo e não o fez.

Conforme orientação do STJ,
“ao julgador é lícita a determinação de produção de provas ex officio sempre que o conjunto probatório mostrar-se contraditório, confuso ou incompleto e puder a prova a ser produzida influir na formação de sua convicção. - Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas”
. (REsp 406.862/MG, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 07/04/2003).

Por outro lado, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve realizar o julgamento antecipado da lide, principalmente porque o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal dispõe que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que
“os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”
. (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

E, neste caso, as provas contidas nos autos são suficientes para esse convencimento, dispensando-se a dilação probatória.”

(...)

A demonstração do alegado excesso na execução compete ao embargante (quem alega) e deveria ter sido ao menos com início de prova ter sido realizado na propositura dos Embargos do Devedor, apontando o valor que entende ser efetivamente devido, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Ademais, o contrato original previa, em caso de inadimplência, a cobrança de multa de 10% sobre o valor do contrato em caso de inadimplência, o que, somado ao montante devido elevaria a dívida à R$ 3.000.000,00, valor muito superior ao ajustado no Aditivo, ou seja, não se verifica nenhum excesso capaz de tornar inexigível o título
.

(...)

“O autor firmou com Guaporé Agronegócios Ltda. o Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural (Id n. 63312163, da Ação de Execução n. 1001691-05.2021.8.11.0005) em que se comprometia a pagar R$ 10.000.000,00, sendo uma entrada de R$ 1.000.000,00 mais em três parcelas, duas de 2.000.000,00 e uma de 5.000.000,00.

Contudo, desse montante, deixou de quitar R$ 2.000.000,00 e foi entabulado o Aditivo (Id n. 63312164 da Ação de Execução n. 1001691-05.2021.8.11.0005), que esse o negócio foi ratificado, foi dada a quitação dos R$ 8.000.000,00 pagos e o referido débito foi reconhecido e ajustou-se que seria quitado por R$ 2.669.000,00.

Nesse mesmo Aditivo, o apelante (comprador) anuiu a cessão do crédito (R$ 2.669.000,00) para a Prime Securitizadora S.A., ora apelada e exequente.

Embora no contrato original não tenha assinatura do comprador/apelante e nem de duas testemunhas, no Aditivo, em que reconhece a dívida que está efetivamente sendo executada, consta sua assinatura e de duas testemunhas.

E mais, além de o negócio jurídico ter sido ratificado no Aditivo, sua existência e condições está registrada na Escritura Pública de Id n. 63312176, também da Execução supramencionada, onde há assinatura do apelante/comprador/executado e, em nenhum momento ele nega a existência da avença original ou seus termos.

Portanto, não há nenhuma vício que invalide a exequibilidade do título, já que
“em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida.”

(AgInt no AREsp 1.328.488/PA, AgInt no AREsp 1.438.399/PR, REsp 1849542/DF).

Ademais, a contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração é aquela que gera incongruência no dispositivo do acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento de outros Tribunais estaduais, súmulas das Cortes Superiores, ou resoluções de outros processos ainda que conexos, etc).

Como visto, não há nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022